Tribunal: STF
Processo: HC 84816
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS:
AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO.
I. - O afastamento do paciente
 do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas
corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É
que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para
proteção de direitos outros.
II. - H.C. não conhecido.